Tribunal: TJES
Processo: 5015760-86.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015760-86.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGNALDO FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: C.W. MARCAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA DEVIDA. IMPROCEDÊNCA DO PLEITO AUTORAL E PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5015760-86.2022.8.08.0048

Recorrente: AGNALDO FERREIRA DA SILVA

Recorrido: C.W. MARCAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AGNALDO FERREIRA DA SILVA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que não contratou os serviços odontológicos que lhe foram cobrados (alega que realizou apenas orçamentos), razão pela qual pleiteia pela reforma da sentença, com a procedência de seu pedido indenizatório de danos morais e improcedência do pedido contraposto.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito autoral e parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando o recorrente a pagar ao recorrido a quantia de R$5.269,07 (cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e sete centavos)
,
fundamentando que houve a comprovação de prestação dos serviços contratados.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Alega o Requerente que somente compareceu à clínica da Requerida para realizar orçamentos.

Contudo, os documentos de ID 21779905, a prova testemunhal de ID 21854752 e o próprio depoimento pessoal do Autor demonstram que houve efetivamente a contratação, não sendo sequer verossímil a afirmação do Autor de que foi realizado raio x de seus dentes e procedimentos de limpeza e restauração sem que se cobrasse por isso.

Dessa forma, resta claro que o Autor contratou os serviços da Requerida.

Também confessou o Autor que não pagou por esses serviços.

No presente caso, de acordo com a prova produzida nos autos (documental e especial a prova oral), entendo que restou satisfatoriamente comprovada a prestação dos serviços odontológicos ao recorrente, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao determinar o pagamento da respectiva contraprestação.

Ademais, a parte recorrente não logrou êxito em comprar minimamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AGNALDO FERREIRA DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)